Tribunal: STF
Processo: ARE 642841
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-05
Data de publicação: 2011-08-05

Ementa:
RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Prêmio de Produção. Extensão. Servidores públicos inativos. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto extensão, em relação aos servidores públicos inativos, do Prêmio de Produção concedido aos servidores públicos ativos do Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais, versa sobre tema infraconstitucional.